Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009656-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA - CPF: 059.211.421-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DATA QUE O AGRAVADO PREENCHEU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – POSSIBILIDADE – A DATA-BASE DEVE SER FIXADA NO MOMENTO EM QUE O AGRAVADO IMPLEMENTOU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo
(HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009656-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pleito ministerial para alteração da data-base para o dia que o agravado preencheu o último requisito pendente para a progressão de regime, mantendo a data-base com sendo a do adimplemento do requisito objetivo (id. 166584177).

O agravante em suas razões aduz
“
que o magistrado considerou a data do preenchimento do requisito objetivo (18/02/2022) para a nova progressão de regime do agravado. Todavia, argumenta que o entendimento uníssono e atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a data-base para nova progressão deverá ser considerada aquela do efetivo preenchimento do último requisito pendente, seja ele objetivo ou subjetivo.”

Por fim pleiteia
“o conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada a atualização do cálculo de liquidação de pena, para constar como data base para a concessão de nova progressão de regime, a data de 18/07/2022, data em que restou preenchido o requisito subjetivo (último requisito pendente).
(id. 166584176).

Nas contrarrazões apresentadas a Defesa do agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 166584181).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 166584179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo (id. 170437170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da decisão para que seja elaborado novo cálculo de pena, fixando-se como marco inicial para a concessão de benefícios futuros a data de (18/07/2022), data em que restou preenchido o requisito subjetivo (último requisito pendente) e não a data do preenchimento do requisito objetivo (18/02/2022).

Pois bem.

De início, cumpre anotar que o agravado ostenta condenação unificada de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que a decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória, não constitutiva, de maneira que o marco inicial para a próxima progressão será a data em que o reeducando efetivamente adimplir os requisitos legais (art. 112, LEP).

A propósito:

“Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta”
(STF, HC no 115254, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).

Nesse mesmo sentido, o C. STJ:

1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou a adotar o posicionamento de que, por ter a decisão que concede a progressão de regime natureza meramente declaratória, o marco inicial para a concessão do benefício é a data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal. 2. No caso em análise, embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser considerado para fins de promoção carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal, o qual, segundo a Corte estadual, foi atestado por meio de "Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente social respectivamente, atestando o mérito do paciente para a obtenção da almejada progressão de regime", ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito subjetivo. 3. Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao definir como termo inicial para fins de progressão de regime o momento em que atingidos os requisitos objetivo e subjetivo para o regime aberto, decidiu em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. 4. A alegação defensiva de que o exame criminológico não seria instrumento adequado para aferir o preenchimento ou não do requisito subjetivo pelo apenado, não foi objeto de deliberação pela autoridade impetrada, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido”
(5a Turma, AgRg no HC 540250/SP, Ministro JORGE MUSSI, j. 5.3/2020).

Assim, dada a natureza declaratória da decisão e para que o reeducando não seja penalizado por eventual morosidade no processamento de seus pleitos em execução penal, a data referente à progressão do sentenciado ao regime aberto é a data em que efetivamente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime atual (semiaberto), elencados pelo art. 112 da LEP.

Nada obstante, é imprescindível enfatizar que a referida data deverá ser determinada mediante análise casuística, fixando-se como termo inicial o instante em que foi preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.

É dizer: será a data do preenchimento do requisito subjetivo se for atingido primeiro o requisito objetivo. Pela lógica inversa, será a data da satisfação do requisito objetivo caso já implementado previamente o requisito subjetivo.

Assim, não é possível estabelecer, como regra geral, a data da implementação do pressuposto temporal como data-base para as vindouras progressões, porquanto o art. 112 da LEP condiciona a conquista do novo regime prisional ao preenchimento tanto do requisito objetivo como do subjetivo.

Exclusivamente quando os dois requisitos convergem é que o apenado fará jus ao benefício.

Nesse sentido:

“V - Portanto, a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
(HC 414.156/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

No caso, o agravado não progrediu ao regime semiaberto imediatamente assim que saldou o requisito objetivo, uma vez que, após manifestação ministerial, o Juízo
a quo
identificou a necessidade de submetê-lo ao exame criminológico para a elucidação do requisito subjetivo.

Logo, embora o agravado tenha preenchido o requisito objetivo em 18/02/2022 (id. 166584184 – fls. 42/42), preencheu por ultimo o requisito subjetivo, o que ocorreu somente em 18/07/2022, data em que foi realizada a avaliação do agravado (id. 166584184 – fls. 76/80), quando foi concluído o exame criminológico favorável que fundamentou o deferimento de sua progressão para o regime semiaberto, devendo este, portanto, se o prazo inicial para contagem de tempo necessário para futura progressão.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de execução, para reformar r. decisão impugnada, determinando que seja considerada a data-base para futura progressão, a data do preenchimento do requisito subjetivo (18/07/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023